Tribunal: STF
Processo: MS 37555
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Marília Oliveira Correa de Brito impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na sua citação para apresentar defesa nos autos da Tomada de Contas Especial TC 002.681/2018-8.



    Narra a Impetrante que a tomada de contas em questão refere-se ao Convênio 01.06.837.00, ref. 3658 fora realizado entre a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos - Empresa Pública Federal e o ITI Instituto Tecnológico Inovador em 2006 (com duração de 12 meses, ou seja, término em 2007), cuja prestação de contas fora apresentada em janeiro de 2008. Aduz, que, irregularidades nas contas teriam sido apontadas e os gastos comprovados diversas vezes.



    Afirma que, não obstante, 13 anos após as supostas irregularidades, o Tribunal de Contas da União a citou para apresentar defesa em tomada de contas.



    Assevera que exigir indistintamente e sem limitação temporal a guarda de uma gama infindável de documentos referentes a um convênio realizado, atenta contra a segurança jurídica.



    Ressalta, nesse ponto, que a IN 71/2012 do TCU, em seu art. 6º, II, tratou da prescrição decenal ao estabelecer que fica dispensada a instauração da tomada de contas especial na hipótese em que houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, o que, no seu entender, é causa para o arquivamento do procedimento administrativo.



    Formula pedido liminar, de imediata suspensão do procedimento no Tribunal de Contas da União, considerando o decurso do tempo e a insegurança jurídica, visto que não pode o cidadão ficar ao alvedrio da administração pública quanto aos prazos que por ela também devem ser respeitados (eDOC 1, p. 12).



    Requer, nesse contexto, a suspensão do processo administrativo de tomada de contas especial TC 002.681/2019-8 (eDOC 1, p. 14).



    No mérito, requer seja concedida definitivamente a segurança, determinando-se o arquivamento do feito em razão da prescrição.



    Em 7.12.2020 por vislumbrar a presença dos requisitos, deferi a medida liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a posterior oitiva do Ministério Público Federal. 



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 9), nas quais aponta a inexistência de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.



    Após, a União requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009 e interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos, em parecer assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM TOMADA DE CONTAS NO TCU. TESE DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA ” 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no MS 37.807, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 23.03.2022:



    “(...) a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos. 



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição: 



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível; 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Confira-se, a respeito, o acórdão exarado no MS 38.232, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28.04.2022, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos): 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 



    2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    No caso sob exame, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, tem-se que a assinatura do convênio se deu em 2006, pelo prazo de doze meses, terminando em 2007, tendo a impetrante apresentado a prestação de contas em 1.2.2008 (eDOC 9, p. 14).



    Nada obstante, a autoridade impetrada, em suas informações, relaciona uma série de fatos interruptivos da prescrição, que impediriam o seu reconhecimento. Transcrevo abaixo o trecho das informações prestadas em que são relacionados os fatos interruptivos:



    “a) Carta Protocolo 002.790/08, de 20/3/2008, encaminhada ao ITI, que notificou o convenente sobre a necessidade de regularização das impropriedades verificadas na prestação de contas dos recursos repassados, sob pena de instauração de contas especial (doc. 1, p. 169- 170), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999). A impetrante, na condição de presidente do ITI apresentou resposta em 18/4/2008 (doc. 1, p. 173-176); 



    b) Carta Protocolo 006.567/08, de 23/6/2008, encaminhada ao ITI, que notificou o convenente sobre a necessidade de regularização das impropriedades verificadas na prestação de contas dos recursos repassados, sob pena de instauração de contas especial (doc. 1, p. 215- 217), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999). O ITI, por meio de sua procuradora legal, apresentou resposta em 10/7/2008 (doc. 1, p. 219-223); 



    c) Carta Protocolo 007.514/08, de 14/7/2008, encaminhada ao ITI, que reiterou o teor da Carta Protocolo 006.567/08 (doc. 1, p. 224), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999);



    d) Carta Protocolo 003.169/09, de 24/3/2009, encaminhada ao ITI, que notificou o convenente sobre a necessidade de regularização das impropriedades verificadas na prestação de contas dos recursos repassados, sob pena de instauração de contas especial (doc. 1, p. 243- 246), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999);



    e) Carta Protocolo 003.436/13, de 15/3/2013, encaminhada ao ITI, que notificou o convenente sobre a necessidade de regularização das impropriedades verificadas na prestação de contas dos recursos repassados, sob pena de instauração de contas especial (doc. 1, p. 255 e 262), tratando-se, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999); 



    f) Carta Protocolo 003.227/15, de 22/3/2015, encaminhada ao ITI, que concedeu prazo para devolução dos recursos ou apresentação de defesa, sob pena de instauração de contas especial (doc. 2, p. 59-60), tratandose, pois, de manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2º, inciso IV, da Lei 9.873/1999); 



    g) Instauração da fase interna da Tomada de Contas Especial pela Finep (doc. 2, p. 159), ocorrida em 14/6/2017, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    h) Autuação do TC-002.681/2018-8 (fase externa da Tomada de contas Especial) pelo TCU (doc. 3), em 29/1/2018, também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999); 



    i) Citação da impetrante por meio do Ofício 24721/2020-TCU/Seproc, de 25/5/2020, recebido em 3/6/2020 (doc. 4) (art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/1999). ”



     



    Assim, diante das causas interruptivas do prazo prescricional, indicadas pela Corte de Contas, tem-se que a prescrição da pretensão alegada não se consumou.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a via do mandado de segurança não é adequada para a discussão acerca da aptidão dos atos inequívocos de apuração como fatos interruptivos do prazo prescricional. Tal análise demanda dilação probatória, o que não é possível no contexto do processo de mandado de segurança. Nesse sentido, confira-se:



    "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição, sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 2. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário desse Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, em relação aos atos praticados pelo impetrante, não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (MS 38.675-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10.05.2022)



    Ante o exposto, defiro o ingresso da União no feito, denego a segurança, nos termos do art. 205 do RISTF e julgo prejudicado o agravo regimental



    À Secretaria para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN 
Relator 
Documento assinado digitalmente